Tribunal: TJDFT
Processo: 0707706-33.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROMITENTE COMPRADOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMISSÃO NA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese condomínio edilício pretende que a sentença seja reformada para que o apelado seja responsabilizado pelo pagamento de cotas e encargos condominiais.
2. A criação da obrigação de pagamento das obrigações condominiais não é definida pela mera celebração do contrato de promessa de compra e venda e sim pela disponibilidade do imóvel, a partir da respectiva imissão do adquirente na posse do bem. 2.1. Esse é o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial (no 1.345.331-RS) afetado à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1036, e seguintes, do Código de Processo Civil.
3. O promitente comprador de unidade imobiliária somente pode ser responsabilizado pelo pagamento do valor devido ao condomínio a partir do momento em que for imitido na posse, o que ocorre com a entrega das chaves do imóvel. 3.1. Em período anterior, a obrigação de pagamento dos encargos condominiais é da construtora.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.